Tribunal: TJSP
Processo: 2298961-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer que rejeitou embargos de declaração opostos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer que rejeitou embargos de declaração opostos contra despacho saneador que fixou como ponto controvertido a existência de danos materiais e morais decorrentes da negativa de transferência do paciente ao SUS e determinou às partes a especificação de provas. A agravante sustentou cabimento do recurso com base na teoria da taxatividade mitigada e pretende a modificação do despacho saneador para incluir a apuração da data de inclusão do autor no plano de saúde e eventual negligência deste.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão saneadora que fixa pontos controvertidos e abre prazo para especificação de provas, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese do Tema 988 do STJ (taxatividade mitigada).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é recurso de cabimento restrito às hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC e não abrange decisões que apenas saneiam o processo.
4. A teoria da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ, REsp 1.696.396-MT e REsp 1.704.520-MT) admite a interposição de agravo apenas em situações de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não se verifica no caso.
5. O despacho saneador impugnado não causa prejuízo imediato, pois se limita a definir o ponto controvertido e a abrir prazo para indicação de provas, matéria que poderá ser reapreciada em eventual apelação.
6. O ponto controvertido fixado – existência de danos decorrentes da negativa de transferência ao SUS – já abrange a análise da conduta e da situação contratual do autor, sendo desnecessária nova delimitação.
7. A insurgência da agravante traduz tentativa de antecipar a discussão de mérito, o que não se coaduna com a finalidade do agravo de instrumento.
8. A jurisprudência do TJSP afasta o cabimento do agravo em hipóteses semelhantes e reforça o caráter taxativo do rol do art. 1.015 do CPC e a inexistência de urgência processual.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não conhecido.